Tribunal: STF
Processo: CC 8374
Classe: CC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba suscitou conflito negativo de competência em face do Tribunal Superior do Trabalho, relativamente a reclamação trabalhista proposta contra o Município de Piracicaba.  



    No processo originário, pretende-se que seja reconhecida como de natureza salarial a verba remuneratória nominada de “prêmio-desempenho”, criada pela Lei Municipal n. 3.925/1995, com seus respectivos reflexos nas demais verbas salariais.   



    Por intermédio da petição/STF n. 8.068/2024 (eDoc 13), veio aos autos pedido de cancelamento da distribuição do presente Conflito de Competência, em face da identidade com o de n. 8.371 (de minha relatoria), razão de seu direcionamento por dependência.  



    2. O caso não se amolda às hipóteses de cancelamento de distribuição (CPC, art. 290). Indefiro o pedido.  



    É o caso, entretanto, do reconhecer a preclusão consumativa sobre a reiteração na apresentação do incidente processual idêntico ao CC n. 8.371.  



    3. Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.



    4. Retifique-se a autuação para fazer constar como suscitante o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Piracicaba/SP.  



    5. Publique-se.



Brasília, 22 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente